Tribunal: TJDFT
Processo: 0705341-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705341-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: VJ CLINICA DE ESTETICA LTDA, SAULO VERGARA RAMOS DESPACHO Nos termos do parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. No caso, o AR juntado ao ID 76655525, aponta que a primeira agravada mudou-se, deixando de atualizar nos autos o seu endereço; quanto ao segundo agravado, o AR cumpriu sua finalidade, como se observa do ID 76655553. Assim, considera-se que os agravados foram regularmente intimados, inclusive para regularizarem a representação processual. Assim, já decorrido - para os agravados -, o prazo recursal em relação ao acórdão de ID 75157864, certifique-se o seu trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Comunique-se o juízo de origem. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora